Tribunal: STF
Processo: HC 208466
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.S.R.V, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente o HC nº 141315/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (271g de cocaína), tendo a prisão sido convertida em preventiva.



    O impetrante narra que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revogou a liberdade do paciente, após 9 meses de liberdade.



    Afirma que o paciente tem 20 anos de idade, é primário, tem residência fixa e estava trabalhando como auxiliar de pedreiro, com vínculo formal.



    Sustenta, em síntese, a falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da medida constritiva, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Requer o deferimento da liminar para que lhe seja concedida a liberdade provisória e, no mérito, pede a confirmação da liminar requerida.



    Examinados os autos, decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento do habeas corpus.



    Transcrevo a ementa da decisão:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO 62/2020 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO” (doc. 13).



    A impetração se volta contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora apontou que a instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na quantidade de droga apreendida e no risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente ostenta condenação por ato infracional análogo ao tráfico:



    “Como se observa, a prisão cautelar do Recorrente está suficientemente fundamentada nas circunstâncias fáticas do crime, especialmente na quantidade de drogas apreendidas – 402 pinos de cocaína, pesando 271 gramas (fl. 51) – e no risco concreto de reiteração delitiva, já que o "o paciente registra condenação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico ( ocorrido em abril de 2019 oportunidade em que teve apreendidos consigo 150 pedras de crack) ," (fl. 89), o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública” (doc. 13).



    Essa compreensão não contraria o entendimento da Corte. Vide:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC nº 192.742/SP-AgR , Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de. 3/12/20)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa” .



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 171.799/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 11/10/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente